Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719988-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALISSON XAVIER PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com base no art. 117, III, da LEP. 2. O agravante sustentou ser o único provedor da família e pai de criança menor de 12 (doze) anos, argumentando que sua ausência causaria prejuízos emocionais e econômicos ao núcleo familiar. 3. O juízo de origem concluiu que a criança permaneceria sob os cuidados da mãe, que, apesar da vulnerabilidade social, possui condições de manter a rotina familiar com o apoio da rede sociofamiliar ampliada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de genitor de criança com menos de 12 (doze) anos de idade, aliada à alegação de ausência de rede de apoio e à situação de vulnerabilidade socioeconômica, é suficiente para autorizar a concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária ao sentenciado, ainda que este tenha sido condenado a cumprir sua pena em regime inicialmente fechado, mediante interpretação extensiva do art. 117 da Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a sentenciados em regime mais gravoso quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. 6. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a mãe da criança é responsável pelas funções de cuidado, havendo rede de apoio familiar ampliada, ainda que indiretamente. 7. O relatório psicossocial atestou que o menor se encontra matriculado, saudável e inserido em contexto minimamente estruturado. 8. A figura paterna, embora afetivamente relevante, não foi caracterizada como imprescindível à manutenção da rotina ou proteção do filho. 9. Ausente demonstração de risco iminente ou situação de excepcionalidade, inviável a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, defendendo a flexibilização do referido dispositivo legal para estender o benefício da prisão domiciliar humanitária quando configuradas condições excepcionais, como a de ser o recorrente pai de criança menor de 12 anos, único provedor da família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, porquanto a análise da tese recursal no sentido de comprovar a imprescindibilidade do pai no ambiente doméstico demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030